Tribunal: TJPA
Processo: 0801304-44.2017.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801304-44.2017.8.14.0097

APELANTE: JOSE SEGUNDO CRUZ

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO. ART. 343 DO CPC. COBRANÇA DO DÉBITO NO MESMO PROCESSO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por Jose Segundo Cruz e por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, bem como improcedente o pedido reconvencional de cobrança de consumo não registrado (CNR), decorrente de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado após inspeção que constatou derivação antes da medição, com desvio direto da rede de distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são nulos o TOI e a cobrança de recuperação de consumo, bem como se há dano moral indenizável; (ii) estabelecer se é cabível a cobrança do débito referente ao consumo não registrado por meio de reconvenção, nos termos do art. 343 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inspeção realizada constatou derivação antes da medição, com desvio diretamente da rede de distribuição, fato formalizado em TOI acompanhado de documentação comprobatória, sem identificação de vícios aptos a macular o procedimento administrativo.

4. A Resolução ANEEL nº 414/2010, em seus arts. 129 e seguintes, autoriza a concessionária a promover a recuperação do consumo não registrado quando constatada fraude ou desvio antes da medição, mediante critérios objetivos de cálculo.

5. O histórico de consumo evidencia redução significativa no período apurado, circunstância compatível com a irregularidade constatada, corroborando a legitimidade da cobrança.

6. O autor não produz prova técnica ou testemunhal capaz de infirmar a constatação administrativa, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbe nos termos do art. 373, I, do CPC.

7. A cobrança fundada em procedimento regular configura exercício legítimo de direito e afasta a configuração de dano moral.

8. O art. 343 do CPC admite a reconvenção para veicular pretensão própria conexa com a ação principal, sendo a cobrança do consumo não registrado inequivocamente conexa ao pedido declaratório de inexistência de débito.

9. Reconhecida a legitimidade da cobrança ao se julgar improcedente o pedido autoral, impõe-se o exame e acolhimento da pretensão condenatória formulada em reconvenção, em observância aos princípios da economia e celeridade processual.

10. Comprovada a regularidade do procedimento e demonstrado o montante de R$ 11.050,30 vinculado à apuração administrativa, revela-se devida a condenação ao pagamento do valor, com correção monetária pelo INPC desde a apuração e juros de mora na forma legal.

IV. DISPOSITIVO

11. Apelação Cível do autor conhecido e improvido. Apelação Cível da concessionária conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 343, 373, I, e 98, §3º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 130 e 131.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011212-41.2017.8.14.0039 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte Autora, bem como CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso da parte Ré, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Jose Segundo Cruz e por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, bem como improcedente o pedido reconvencional de cobrança formulado pela concessionária.

O autor, Jose Segundo Cruz, fundamenta seu recurso nas seguintes alegações de
i)
nulidade dos Termos de Ocorrência de Inspeção (TOIs), sob o argumento de ausência de assinatura do consumidor e de vícios formais no procedimento de apuração da irregularidade;
ii)
inexistência de fraude ou desvio de energia elétrica, sustentando que o histórico de consumo das unidades sempre se manteve dentro da normalidade;
iii)
ilegalidade da cobrança de recuperação de consumo, por suposta violação à Resolução ANEEL nº 414/2010 e aos princípios do contraditório e da ampla defesa;
iv)
ocorrência de dano moral em razão da cobrança reputada indevida; e
v)
pedido de reforma integral da sentença para declarar a inexistência do débito e condenar a concessionária ao pagamento de indenização.

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, por sua vez, fundamenta seu recurso nas alegações de
i)
contradição da sentença ao reconhecer a legitimidade da cobrança e, simultaneamente, julgar improcedente o pedido reconvencional;
ii)
possibilidade jurídica de cobrança do débito por meio de reconvenção, nos termos do art. 343 do CPC;
iii)
suficiência da prova documental acostada aos autos para demonstrar o valor devido a título de consumo não registrado; e
iv)
necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a reconvenção, com a condenação do autor ao pagamento do valor apurado.

Ambas contrarrazões pela reforma do julgado.

Conclusos.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, preenchendo os requisitos intrínsecos e extrínsecos, por isso o conheço.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, resolvendo o processo com julgamento de mérito.

Revogo eventual liminar/tutela concedida.

Condeno o autor nas custas e honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspendo as cobranças por força da gratuidade deferida.

Quanto ao pedido reconvencional, JULGO-O IMPROCEDENTE, devendo o valor devido, ser cobrado nas vias ordinárias.

Condeno o réu reconvinte nas custas da reconvenção e honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor cobrado, acrescidos de juros legais e correção pelo INPC a contar desta sentença.”

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se: (i) à pretensão do autor, Jose Segundo Cruz, de reforma integral da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais; e (ii) ao pleito da concessionária Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A de reforma parcial do decisum, especificamente quanto à improcedência do pedido reconvencional de cobrança do valor de aproximadamente R$ 11.000,00 (onze mil reais), referente ao consumo não registrado (CNR), sob o fundamento de impossibilidade de cobrança via reconvenção.

i) Da apelação de Jose Segundo Cruz

No que tange ao apelo do autor, o conjunto probatório constante dos autos evidencia que o procedimento administrativo adotado pela concessionária observou as exigências regulamentares pertinentes, culminando na lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), ID 28165725, e na apuração do consumo não registrado.

A inspeção realizada em 17/10/2017 apontou a existência de derivação antes da medição, com desvio diretamente da rede de distribuição, impedindo o correto registro da energia consumida. Tal constatação foi formalizada em termo próprio e acompanhada de documentação comprobatória.

Nesse contexto, não se identificam vícios capazes de infirmar a regularidade do procedimento ou a legitimidade da cobrança decorrente da recuperação do consumo não faturado.

Registre-se, ainda, que o autor não requereu a produção de prova técnica ou testemunhal apta a afastar a constatação realizada na inspeção, limitando-se a alegações genéricas de inexistência de irregularidade. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia-lhe comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, permanecendo hígidas as conclusões extraídas a partir da prova documental produzida.

A Resolução ANEEL nº 414/2010 (vigente à época dos fatos), em seus arts. 129 e seguintes, disciplina o procedimento de apuração de irregularidades, autorizando a concessionária a promover a recuperação do consumo não registrado quando constatada fraude ou desvio antes da medição, mediante critérios objetivos de cálculo (arts. 130 e 131). No mesmo entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO DIRETA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que reconheceu a inexistência de débito decorrente de revisão de faturamento e condenou ao pagamento de danos morais. Alegação de desvio de energia elétrica por ligação direta antes do medidor.

2.

Comprovação documental da irregularidade mediante Termo de Ocorrência de Irregularidade, fotografias e histórico de consumo. Procedimento administrativo acompanhado de notificação e possibilidade de contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessário perícia técnica no medidor diante de irregularidade constatada por desvio externo; e (ii) saber se é válida a cobrança retroativa de energia não registrada com base em TOI lavrado pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A perícia no medidor é desnecessária quando a irregularidade consiste em ligação direta, sem intervenção no equipamento.

5.

O procedimento administrativo observou as normas da ANEEL e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.

A cobrança retroativa está respaldada na regulamentação setorial, sendo legítima a recuperação da energia consumida e não faturada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Tese de julgamento: "1. A perícia no medidor é desnecessária quando a irregularidade consiste em desvio externo de energia elétrica, sem adulteração do equipamento. 2. É válido o procedimento administrativo instaurado pela concessionária com base em TOI lavrado por desvio, desde que observados contraditório e ampla defesa. 3. A cobrança de energia não registrada pode ser realizada de forma retroativa por estimativa, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010."

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, § 1º, II; CC, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 5º, incs. V e X.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08162448120178140301 26490425, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 22/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011212-41.2017.8.14.0039 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/07/2025)

No caso concreto, o histórico de consumo constante dos autos revela redução significativa no período objeto da cobrança, circunstância que se mostra compatível com a irregularidade constatada na inspeção, corroborando a legitimidade da recuperação do consumo não registrado. Não se evidencia, assim, ilegalidade no procedimento adotado pela concessionária, tampouco afronta ao contraditório ou à ampla defesa, haja vista a formalização do termo de ocorrência e a ciência do consumidor.

No tocante aos danos morais, ausente qualquer conduta ilícita por parte da concessionária, não se configura o dever de indenizar, pois a cobrança fundada em procedimento regular caracteriza exercício legítimo de direito.

Desse modo, impõe-se a manutenção da improcedência dos pedidos iniciais.

ii) Da apelação da Equatorial Pará – Reconvenção

Diversa, todavia, é a conclusão no que tange ao recurso da concessionária.

A sentença, embora tenha reconhecido a legitimidade da cobrança e a regularidade do procedimento administrativo, julgou improcedente o pedido reconvencional, sob o fundamento de que o valor deveria ser cobrado pelas vias ordinárias.

Assiste parcial razão à apelante, o art. 343 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

No caso em exame, a pretensão reconvencional de cobrança do valor referente ao consumo não registrado mostra-se inequivocamente conexa ao pedido principal de declaração de inexistência de débito, pois ambas decorrem da mesma relação jurídica e têm por objeto o mesmo crédito.

Reconhecida a legitimidade da cobrança ao se julgar improcedente o pedido autoral, revela-se coerente o exame da pretensão condenatória formulada pela concessionária no mesmo processo, por meio de reconvenção, instrumento expressamente admitido pelo art. 343 do CPC e compatível com os princípios da economia e da celeridade processual.

Não há óbice jurídico à cobrança do débito por essa via, especialmente quando a matéria já foi amplamente debatida nos autos.

Todavia, o provimento deve observar os limites da prova produzida, restringindo-se aos valores devidamente demonstrados e individualizados na documentação acostada.

Assim, comprovada a regularidade do procedimento administrativo e estando o montante indicado na reconvenção (R$ 11.050,30) vinculado à apuração realizada, impõe-se a reforma parcial da sentença para julgar procedente o pedido reconvencional, condenando o autor ao pagamento do valor apurado, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a apuração e juros de mora na forma legal.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de Jose Segundo Cruz; e conhecer e dar provimento ao recurso da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, para reformar a sentença exclusivamente quanto à improcedência da reconvenção, julgando-a procedente, a fim de condenar o autor ao pagamento do valor referente ao consumo não registrado, nos termos apurados administrativamente, com os consectários legais.

Condeno o autor a pagar custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor dado à causa e corrigido, com exigibilidade suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, na forma do art. 98, §3º, também do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

Belém, 05/03/2026